Tribunal: STF
Processo: ARE 1315160
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (Vol. 18, fls. 10-11):
    “TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÕES PARA O SALÁRIO EDUCAÇÃO-FNDE. LEGITIMIDADE. RECEPÇÃO PELA EC Nº. 33/01. MATRIZ E FILIAIS. LEGITIMIDADE PASSIVA. DELEGADO RECEITA FEDERAL DOMICILIO FISCAL MATRIZ. 
    1 - Trata-se de mandado de segurança em que se pretende que seja declarada a inexistência de relação jurídica jurídico-tributária referente à contribuição destinada ao FNDE, incidente sobre a folha de pagamentos, já que esta contribuição não foi recepcionada pela Constituição Federal, após as alterações promovidas pela EC nº 33/2001 no artigo 149, §2º, da CF/88. 
    2 - A Emenda Constitucional nº 33 de 2001, tão-somente, estabeleceu fatos econômicos que estão a salvo de tributação, por força de imunidade, e, por outro lado, fatos econômicos passíveis de tributação, quanto à instituição de contribuições sociais e contribuições de intervenção no domínio econômico. Outrossim, não restou definido que as contribuições incidentes sobre a folha de salários, anteriores à alteração promovida pela EC 33/2001 no artigo 149 da Constituição, teriam sido por ela revogadas.
    3 - Além do entendimento ora mencionado, outros fundamentos são suscitados para afastar a tese defendida pela recorrente, tal como o fato de que a folha de salários foi eleita no artigo 195, inciso I, ‘a’, da CF como base de cálculo de contribuição patronal para custeio da Seguridade Social, o que não impediria, sequer diante do art. 240, que uma contribuição social, possível de ser instituída segundo o art. 149, tenha também como base de cálculo aquela mesma realidade econômica. 
    4 - Portanto, a EC nº 33/2001 não foi introduzida no ordenamento jurídico com o intuito de revogar a legislação pretérita, mas sim de acrescentar requisitos para regulamentar as futuras contribuições de intervenção no domínio econômico que possuírem alíquotas ad valorem ou específicas, o que não significa destituir as contribuições e CIDE’s criadas anteriormente a EC nº 33/2001, de validade e eficácia, até porque, se o intuito do legislador fosse esse, deveria o veículo normativo constar expressamente a manifestação de vontade. 
    5 - A jurisprudência deste Tribunal já se consolidou no sentido de que o rol mencionado no art. 149, §2º, III, a, da Constituição, acrescido pela EC nº 33/2001, não é taxativo, mas exemplificativo (TRF2. 0151343-83.2014.4.02.5101. Rel. THEOPHILO ANTONIO MIGUEL FILHO. 21/06/2018). 
    6 – Não há que se falar em extinção do processo sem julgamento do mérito em razão de ilegitimidade passiva ad causam do Delegado da Receita Federal em Niterói em relação às filiais. Em que pese haver autonomia administrativa entre a matriz e suas filiais, e estas estarem sediadas fora da área de atuação das autoridades impetradas, os elementos necessários à fiscalização se encontram no estabelecimento matriz, sendo o legitimado para figurar no polo passivo do mandamus o Delegado da Delegacia da Receita Federal do Brasil da jurisdição onde se encontra sediada a matriz da pessoa jurídica. 
    7 – Remessa necessária e Recursos de apelação da UNIÃO FEDERAL/FAZENDA NACIONAL providos. Recurso de apelação de RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA E OUTROS parcialmente provido.”
    Opostos Embargos de Declaração por ambas as partes, foram acolhidos apenas os da União, para corrigir erro material, para “dar provimento à remessa necessária e à apelação da UNIÃO FEDERAL/FAZENDA NACIONAL e dar parcial provimento à apelação de RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA E OUTROS, para extinguir o processo com julgamento de mérito e julgar improcedentes os pedidos em relação à matriz RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA E OUTROS e suas filiais, para fins de manter a exigibilidade da contribuição destinada ao FNDE (Salário-Educação) após a EC n. 33/2001”. Eis a ementa do julgado (fls. 10-11, Vol. 24):
    “TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRIBUIÇÕES PARA O SALÁRIO EDUCAÇÃO. LEGITIMIDADE. RECEPÇÃO PELA EC Nº. 33/01. OMISSÃO. AUSÊNCIA. ERRO MATERIAL. CONTRADIÇÃO EXISTENTE. 
    1. Os embargos de declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, possuindo âmbito de cognição restrito, nele vedada a rediscussão da causa para a reforma do julgado. 
    2. Merecem provimento os embargos de declaração da União Federal/Fazenda Nacional, uma vez que o acórdão incorreu em contradição ao fazer referência à exigibilidade da contribuição prevista no artigo 1º da LC nº 110/2001, quando, na verdade, deveria haver referência à contribuição do salário educação. 
    3. Acerca dos embargos de declaração de RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA e suas filiais, estes não merecem provimento. In casu, as embargantes apenas demonstram contrariedade ao entendimento adotado, apontando para supostas omissões no julgado. 5002749-97.2018.4.02.5102 20000210542 .V3 
    4. As autoras pleiteiam na inicial que seja declarada a inexistência de relação jurídico-tributária referente à contribuição destinada ao FNDE, incidente sobre a folha de pagamentos, já que esta contribuição não foi recepcionada pela Constituição Federal, após as alterações promovidas pela EC nº 33/2001 no artigo 149, §2º, da CF/88. 
    5. Restou expressamente consignado no voto condutor do acórdão que são exigíveis as contribuições ao SALÁRIO EDUCAÇÃO. 
    6. O STF já se manifestou no RE 396.266 e na ADIN 2.556, ambos julgados após a edição da EC nº 33/01, que são constitucionais a contribuição de intervenção no domínio econômico e a contribuição criada pela LC nº 110/2001, qualificada como contribuição social geral, ambas incidentes sobre a folha de salário das empresas. 
    7. Com base em alegações de omissão, desejam as recorrentes modificar o julgado por não concordância, sendo esta a via inadequada. 
    8. Embargos de declaração da União Federal/Fazenda Nacional providos. Embargos de declaração das impetrantes desprovidos.”
    No apelo extremo (Vol. 29), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta violação ao artigo 149, §2º, III, alínea “a”, da CF/1988, argumentando, em síntese, que: 
    (a) “[...] com o advento da EC 33/2001, foram estabelecidas novas técnicas de validação e imposição das contribuições sociais gerais e das CIDE’s, restringindo sua exigibilidade sobre as novas bases de cálculo previstas no dispositivo constitucional alterado, já que este é a regra matriz das mesmas” (Vol. 29, fl. 7);
    (b) “[...] a partir da edição da EC 33/2001, foram definidas, taxativamente, as bases de cálculo possíveis para a instituição de contribuições com alíquotas ad valorem, disposição até então inexistente no texto constitucional” (Vol. 29, fl. 7);
    (c) “as regras da Constituição Federal de 1988 não podem ser interpretadas de forma extensiva, principalmente quando elas suprimem direitos fundamentais dos cidadãos, tais como as limitações constitucionais ao poder de tributar” (Vol. 29, fl. 9); e
    (d) “a contribuição destinada ao FNDE, caracterizada como contribuição social geral, incidente sobre as folhas de pagamento das Recorrentes, não pode prosperar no ordenamento jurídico pátrio após o advento da EC 33/01” (Vol. 29, fl. 10).
    Ao final, requerem o provimento do presente Recurso Extraordinário, a fim de que seja declarada a inexistência de relação jurídico-tributária que obrigue as recorrentes ao recolhimento da contribuição salário-educação após a vigência da EC 33/2001, bem como a repetição dos valores indevidamente recolhidos a esse título.
    Em exame da admissibilidade, o Juízo de origem negou seguimento ao apelo extremo, aos fundamentos de que (a) a alegada violação constitucional é eminentemente reflexa; e (b) incide, no caso, o óbice previstos na Súmula 279/STF (Vol. 34).
    No Agravo, a parte agravante refutou todos os fundamentos apontados na decisão agravada (Vol. 39). 
    É o relatório. Decido. 
    Não assiste razão à recorrente.
    No caso, o Tribunal de origem sustentou o entendimento de que as contribuições sociais destinadas ao FNDE - Salário Educação podem ter como base de cálculo a folha de salários, uma vez que a relação constante do art. 149, § 2º, III, alínea “a”, da CF/1988, incluída pela Emenda Constitucional 33/2001, não contém rol taxativo.
    Entre os fundamentos do acórdão recorrido, merecem destaque os seguintes (Vol. 18):
    “O cerne da controvérsia reside em verificar se, com a vigência da EC nº 33/2001, deixou de existir relação jurídico-tributária capaz de obrigar a demandante a recolher a contribuição destinada ao Salário Educação, com a aplicação de alíquotas ad valorem sobre a sua folha de salários.
    Merece ser afastado o argumento no sentido de que a contribuição ao FNDE foi revogada com o advento da Emenda Constitucional nº 33/2001, que alterou o artigo 149 da CF/88, senão vejamos: 
    Compartilho do entendimento de que a alínea a, inciso III, do § 2º do artigo 149 da Constituição Federal que prevê como bases de cálculo das contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico o faturamento, a receita bruta, o valor da operação e, na hipótese de importação, o valor aduaneiro, não contém rol taxativo. A expressão "poderão ter alíquotas", contida no inciso III do §2º do art. 149 da CF, remete à ideia de possibilidade e não de necessidade/obrigatoriedade.
    [...]
    A Emenda Constitucional nº 33 de 2001, tão-somente, estabeleceu fatos econômicos que estão a salvo de tributação, por força de imunidade, e, por outro lado, fatos econômicos passíveis de tributação, quanto à instituição de contribuições sociais e contribuições de intervenção no domínio econômico. 
    Outrossim, não restou definido que as contribuições incidentes sobre a folha de salários, anteriores à alteração promovida pela EC 33/2001, no artigo 149 da Constituição, teriam sido por ela revogadas.
    Além do entendimento ora mencionado, cumpre destacar que outros fundamentos são suscitados para afastar a tese defendida, tal como o fato de que a folha de salários foi eleita no artigo 195, inciso I, ‘a’, da CF como base de cálculo de contribuição patronal para custeio da Seguridade Social, o que não impediria, sequer diante do art. 240, que uma contribuição social, possível de ser instituída segundo o art. 149, tenha também como base de cálculo aquela mesma realidade econômica. 
    Portanto, a EC nº 33/2001 não foi introduzida no ordenamento jurídico com o intuito de revogar a legislação pretérita, mas sim de acrescentar requisitos para regulamentar as futuras contribuições de intervenção no domínio econômico que possuírem alíquotas ad valorem ou específicas, o que não significa destituir as contribuições e as CIDE’s, criadas anteriormente a EC nº 33/2001, de validade e eficácia, até porque, se o intuito do legislador fosse esse, deveria o veículo normativo constar expressamente a manifestação de vontade.
    Desta feita, não há que se falar em inconstitucionalidade da contribuição em questão, após o advento da EC 33/01.” (Vol. 18, fls. 5-7)
    A propósito da nova redação do art. 149 da Constituição Federal conferida pela EC 33/2001, esta CORTE, no Tema 325 da repercussão geral (RE 603.624, de minha relatoria), assentou que a alteração realizada por aquela Emenda Constitucional no artigo 149, § 2º, III, da Carta da República, não estabeleceu uma delimitação exaustiva das bases econômicas passíveis de tributação a toda e qualquer contribuição social e de intervenção no domínio econômico. 
    Embora naquele precedente paradigma estivessem em foco as contribuições ao SEBRAE - APEX – ABDI, o fato é que os mesmos fundamentos adotados no leading case aplicam-se à hipótese dos autos no que concerne às contribuições sociais para o FNDE - Salário Educação.
    A esse respeito, são esclarecedores os seguintes trechos do voto por mim proferido no julgamento do Tema 325:
    “A taxatividade pretendida por uma interpretação meramente literal aplica-se tão somente, nos termos da EC 33/2001 e em conjunto com o artigo 177, § 4º, da CF, em relação às contribuições incidentes sobre a indústria do petróleo e seus derivados. Porém, para as CIDEs e as contribuições em geral, entre as quais as contribuições ao SEBRAE, APEX e ABDI, manteve a mera exemplificação, não esgotando todas as possibilidades legislativas. Em outras palavras, nessas hipóteses, o elenco não é taxativo. 
    (…) 
    Embora o texto do § 2º do art. 149 realmente contemple enunciado com abertura maior, referindo-se a todas as contribuições do art. 149, caput, da CF, o resgate do processo de elaboração legislativa da EC 33/2001 revela que a sua aprovação foi motivada por um desígnio bastante singular: o de viabilizar caminhos normativos para que o Estado brasileiro pudesse tributar a venda de petróleo, gás natural e biocombustíveis após a extinção do modelo de controle de preços que existiu até dezembro de 2001 (art. 69 da Lei 9.478/97, com redação dada pela Lei 9.990/00) . 
    (…) 
    As alterações promovidas no art. 149 da CF, o qual estabelece um bloco de normas gerais a respeito das contribuições como espécies tributárias, tiveram também esse mesmo escopo, de oferecer certa plasticidade impositiva para as futuras legislações destinadas a tributar esse segmento econômico. É exatamente por isso que o emprego, pelo art. 149, § 2º, III, da CF, do modo verbal “poderão ter alíquotas” é tão significativo na hipótese. 
    Ao fazer uso da ideia de facultatividade, que abrange tanto as alíquotas quanto as bases de cálculo das CIDEs, o texto constitucional não deu abrigo à mesma concepção restritiva presente no seu art. 195, que trata das contribuições para a seguridade social. 
    O art. 149, § 2º, III, da Constituição, de fato, codificou quais as materialidades poderiam ser aproveitadas para fins de tributação por CIDEs e contribuições sociais. Mas ele é taxativo apenas no que diz respeito às contribuições incidentes sobre a indústria do petróleo e seus derivados, em conexão com a disciplina do art. 177, § 4º, da CF. Quanto às CIDEs e contribuições sociais em geral, entre as quais as contribuições ao SEBRAE, APEX e ABDI sobre a folha de salários, não se operou uma tarifação do espectro de materialidades tributáveis, mas mera exemplificação. 
    No intuito de prover uma plataforma mais ampla para a tributação da indústria de petróleo e derivados, a EC 33/2001 terminou por veicular um enunciado mais genérico do que deveria, suscitando interpretações universalistas como a apresentada neste recurso extraordinário. 
    Não tenho dúvidas de que a EC 33/2001 foi editada com aspirações pontuais, razão pela qual deve o elenco da atual redação do art. 149, § 2º, III, da CF ser lido com tônica exemplificativa, e não exaustiva. Por tudo isso, creio que as contribuições sob exame foram recepcionadas pela EC 33/2001.”
    Como se viu, esse entendimento abrange não só as contribuições de intervenção no domínio econômico – CIDE, nas quais se incluem as contribuições para o SEBRAE – APEX - ABDI, mas também toda e qualquer contribuição social, à exceção daquelas destinadas à seguridade social de que trata o art. 195 da Constituição. 
    Nesse sentido, recentíssimo precedente da Primeira Turma desta Corte no RE 1.250.049 AgR, julgado em 8/4/2021.
    Diante do exposto, com base nos arts. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de abril de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente